Tribunal: TJMT
Processo: 1003179-25.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1003179-25.2023.8.11.0037
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ELLAN GIULIANNO FERREIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 22 a 25/04/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. POUSO EM AEROPORTO DE OUTRA CIDADE. TÉRMINO DO PERCURSO POR VIA TERRESTRE. ATRASO DE 06 (SEIS) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA. ALTERAÇÃO DO POUSO E ATRASO INCONTROVERSOS. TESE DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. HIPÓTESE DE FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE. SITUAÇÃO QUE NÃO EXCLUI A RESPONSABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADO. QUANTUM RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Trata-se de ação na qual a parte recorrente pleiteia a indenização por danos materiais e morais decorrente de falha na prestação de serviços. Assegura que que adquiriu passagens para viagem de Cuiabá-MT para Cascavel-PR, saindo de Cuiabá na data de 29/05/2022, com conexão em Viracopos, com chegada no destino final Cascavel- PR prevista para às 19h do mesmo dia 29/05/2022. Relata que na conexão de Viracopos para Cascavel, a aeronave decolou com muito atraso e que houve alteração de aeroporto, vez que o pouso ocorreu no aeroporto da cidade de MARINGÁ – PR e não no destino inicialmente contratado. Afirma que foi remanejado para seu destino final por via terrestre, percorrendo 283 KM de distância de Maringá para Cascavel, de ônibus. Sustenta que em razão do atraso e da alteração de cidade/aeroporto, somente chegou a seu destino final 6 (seis) horas após o horário inicialmente contratado.
2- Sentença de parcial procedência, que condenou a empresa aérea ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) por danos morais e R$22,50 (vinte e dois reais e cinquenta centavos) por danos materiais, contra qual esta se insurge, afirmando que prestou toda a assistência ao consumidor.
3- O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.
4- A parte recorrente não trouxe qualquer justificativa plausível para a alteração do itinerário, confessadamente realizado sem qualquer aviso prévio. A tese de reestruturação da malha aérea não é suficiente para excluir a responsabilidade do prestador do serviço, pois representa risco da atividade, ou seja, fortuito interno e, por isso mesmo, evitável.
5- A reestruturação de malha aérea que faz com que a aeronave pouse em aeroporto de cidade diversa da previamente ajustada, submetendo o consumidor a terminar o percurso de 283 Km, por via terrestre, configura falha na prestação do serviço porque implica no descumprimento das obrigações assumidas, atraso ao destino final e desorganiza as programações feitas pelo consumidor, ainda mais quando há realocação com chegada ao destino final após 06 (seis) horas do inicialmente contratado e no período da madrugada.
6- Não comprovada a ocorrência de caso fortuito, o descumprimento contratual configura falha da prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral, decorrente dos transtornos, cansaço, frustração e desconforto sofridos pela parte consumidora.
7- O valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), fixado a título de indenização por danos morais, deve considerar as peculiaridades do caso em comento, de modo que a quantia fixada na sentença se encontra adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se o total do atraso, o fato do término do percurso ter ocorrido por via terrestre e o trajeto durante a madrugada.
8- No tocante aos danos materiais, comprovadas em razão de despesas com alimentação, devem ser ressarcidos.
9- A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
10- Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003179-25.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELLAN GIULIANNO FERREIRA - CPF: 054.262.289-06 (RECORRENTE), MARCOS CESAR DE MESQUITA DA SILVA - CPF: 592.971.742-72 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2024